Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA PELO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE.
1. A Defensoria Pública, conforme o artigo 128, I, da Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), goza da prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos processuais. A intimação pessoal, quando se tratava de processos físicos, era realizada por meio da entrega dos autos com vista.
2. Com o advento do Processo Judicial Eletrônico - PJe, a questão da vista pessoal à Defensoria Pública ganhou nova dinâmica. No âmbito do art. 186, §1o, Código de Processo Civil - CPC, o legislador reconheceu a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal, contanto que ela seja realizada por meio de sistema oficial.
3. O Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, do TJDFT, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciais de primeira instância, determina, em seu art. 46, que a intimação para as entidades que tenham prerrogativa legal de intimação pessoal será exclusivamente por meio do sistema PJe. “Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados”.
4. A Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, é intimada pessoalmente, por meio de acesso ao próprio processo eletrônico.
5. A certidão de vista pessoal para “atendimento da parte executada”, emitida por servidor da secretaria, não afasta a intimação pessoal realizada via sistema. Se a agravante não obteve decisão do juízo a respeito do pleito de correção do prazo recursal, poderia ter reiterado o pedido antes de esgotado o prazo para o recurso. A agravante foi à serventia tentar alterar o prazo processual somente após o termo final para o recurso ter transcorrido. Uma certidão emitida pela serventia não pode substituir a decisão judicial, publicada no PJe. Se assim não for, admitir-se-á a possibilidade de manipulação do prazo processual, bem como a inutilidade dos atos oficiais do juiz.
6. O artigo 219 do CPC estabelece que a contagem dos prazos deve considerar apenas os dias úteis. O artigo 224, § 3o, por sua vez, determina que o prazo se inicia no dia útil seguinte ao da publicação. Para a interposição do agravo de instrumento, o prazo é de 15 dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5o.
7. Na hipótese, a intimação da Defensoria Pública ocorreu, via sistema, em 19/05/2025 e, considerada sua prerrogativa de prazo em dobro, o prazo recursal, de 30 dias úteis, terminou em 03/07/2024, razão pela qual o recurso interposto no dia 04/07/2024 deve ser considerado intempestivo.
8. Recurso conhecido e não provido.